Tribunal: TJES
Processo: 5000488-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000488-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO: JOSE REGATTIERI FILHO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000488-02.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

EMBARGAD
O:
JOSÉ REGATTIERI FILHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

contra v. acórdão (id 2684517), que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si anteriormente interposto.

Em suas razões de id 3229029, a embargante

aduz, em síntese, que a decisão proferida por este órgão colegiado foi omissa, uma vez que

não houve manifestação acerca
“(...) da inaplicabilidade do procedimento de liquidação de sentença por arbitramento com base no art. 509, I, do CPC, uma vez que não houve, no caso concreto, condenação, e, por conseguinte, coisa julgada material”.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
a matéria ora suscitada para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Contrarrazões no id 3403501.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 04 de novembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000488-02.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

EMBARGAD
O:
JOSÉ REGATTIERI FILHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

contra v. acórdão (id 2684517), que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si anteriormente interposto.

Em suas razões de id 3229029, a embargante

aduz, em síntese, que a decisão proferida por este órgão colegiado foi omissa, uma vez que

não houve manifestação acerca
“(...) da inaplicabilidade do procedimento de liquidação de sentença por arbitramento com base no art. 509, I, do CPC, uma vez que não houve, no caso concreto, condenação, e, por conseguinte, coisa julgada material”.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
a matéria ora suscitada para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Contrarrazões no id 3403501.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)

Após

confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, não verifico a existência do alegado vício apontado no presente recurso. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação no agravo de instrumento, concluindo que a liquidação por arbitramento, com fulcro no art. 509, I, do CPC, se demonstra adequada considerando que há necessidade de conhecimento técnico para apurar os prejuízos eventualmente suportados pelo agravado. Senão vejamos:

“(...) Da análise do Codex Processual, depreende-se que o ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento de tutela provisória posteriormente revogada será liquidado, sempre que possível, nos mesmos autos que teve a medida concedida, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

(...)

É cediço que o Código de Processo Civil, ao versar acerca das medidas provisórias, acolheu a aplicação da teoria do risco-proveito, de forma que, se por um lado a obtenção de uma tutela cautelar, e sua consequente efetivação, são benéficas para a parte, por outro lado, deve arcar com os riscos da cognição sumária que a concedeu.

(...)

Nessa toada, pelo fato da concessão de medida provisória ocorrer sustentada em um juízo provisório e superficial, que é próprio da tutela emergencial pleiteada por iniciativa e responsabilidade da parte, é permitido ao requerido, em caso de prejuízo, cobrar do promovente por ter decaído de sua pretensão.

Dito isso, na hipótese que ora se apresenta, denota-se da leitura da cópia dos autos, que o deferimento do pedido de reintegração de posse retirou o agravado do imóvel que havia adquirido através do negócio jurídico com a agravante.

No entanto, diante da ausência de requisito essencial para a propositura do processo de origem, a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, culminando na revogação da tutela antecipada anteriormente deferida.

(...)

Dessa forma, a obrigação de indenizar o requerido JOSÉ REGATTIERI FILHO dos prejuízos originados pela concessão da tutela provisória de reintegração de posse, que foi posteriormente revogada, decorre diretamente da sentença de extinção do feito sem resolução do mérito proferida pelo Juízo a quo.

Com efeito, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pelo cabimento do cumprimento de sentença formulado pela parte adversa prejudicada, visando a indenização pelos prejuízos sofridos diante do deferimento de tutela antecipada posteriormente revogada.

(...)

Nessa esteira, não merece prosperar a tese recursal de que o procedimento de liquidação pressupõe a existência de sentença condenatória ao pagamento de quantia ilíquida, uma vez que a parte beneficiada pelo deferimento de tutela provisória posteriormente revogada tem a obrigação de indenizar a parte adversa pelos prejuízos sofridos, o que é consequência ex lege da improcedência do pedido ou da extinção do feito sem resolução de mérito.

Além disso, sustenta a agravante que a r. decisão objurgada é ultra petita, ao argumento que, ao deferir o pedido de instauração do procedimento de liquidação, “se utilizou do permissivo legal do art. 302 do CPC, que estabelece a necessidade de reparação do 'prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa', sem que houvesse pedido nesse sentido”.

Acerca do tema, o c. STJ possui o entendimento consolidado que “(...) não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.” (AgInt no AREsp 409.483/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 23/03/2018).

Registra-se, oportunamente, que o próprio Código de Processo Civil, ao tratar do pedido, estabelece, em seu artigo 322, § 2º, que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.

Dessa forma, a r. decisão vergastada não é ultra petita, uma vez que a obrigação de indenizar oriunda da tutela antecipada revogada é efeito natural e automático da extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 302 do CPC.

Tal responsabilidade, inclusive, independe de reconhecimento judicial prévio, ou de pedido da parte adversa na própria ação ou em ação autônoma, ou de reconvenção, sendo suficiente a liquidação dos danos nos próprios autos.”

Repisa-se, nessa oportunidade, que o procedimento ora em questão apurará os prejuízos eventualmente suportados pelo agravado em decorrência de tutela antecipada deferida e posteriormente revogada, a qual foi concedida em sede de cognição sumária e superficial, sujeitando-se, por sua natureza, à responsabilidade objetiva.

Além disso, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013
)
(grifei)

Assim, como já dito, restou demonstrado que a recorrente revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)
(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
(grifei)

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Ressalto, por fim, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHES
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000488-02.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

EMBARGAD
O:
JOSÉ REGATTIERI FILHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTENTE
–
REDISCUSSÃO DO MÉRITO –
IMPOSSIBILIDADE
–
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS – PRECEDENTE DO STJ

–
PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3
.
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4.
A decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

5
.
Destaca-se, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do E. Relator.